Tribunal: STF
Processo: HC 188634
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Habeas corpus prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Silas Rodrigues dos Santos em favor de Leandro de Oliveira Alves, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 586.805/SP (evento 12). 
    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado (por duas vezes), tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (evento 6, fl. 2).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Não estão presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar. A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente diante do consignado no acórdão impugnado (fls. 24-27): 
    Segundo a denúncia, o paciente e quatro outros indivíduos não identificados, todos encapuzados, estando dois armados, invadiram a residência das vítimas, mediante arrombamento da porta da cozinha. Em seguida, um deles apontou arma de fogo para os ofendidos, ordenando que fossem ao quarto do filho do casal, onde permaneceram com arma de fogo apontada para eles, sob ameaça de morte, caso acionassem a polícia.
    Enquanto isso, os cinco roubadores deixaram o local, levando consigo vários pertences das vítimas, dentre eles o automóvel VW/Jetta, que foi abandonado e, algumas horas depois, resgatado pela vítima Rodrigo. O Setor de Investigação da Polícia Civil diligenciou para identificar os autores do delito e, em perícia ao automóvel citado, colheram impressões datiloscopias, cuja perícia apontou que uma das impressões com elementos individualizares suficientes para identificação coincidiu com o dedo médio do paciente. Durante as investigações, constatou-se que Leandro possui antecedentes criminais, inclusive por crime da mesma natureza.
    Pois bem. Se é correto que a gravidade do delito em abstrato, por si só, não basta para a decretação da prisão provisória, também é verdadeiro que certas condutas podem provocar grande repercussão, estremecendo a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida para a preservação do prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
    E isto, sem dúvida, é o que se constata no tocante às imputações feitas ao paciente, não obstante as suscitadas notas de ocupação lícita e residência fixa.
    (...) 
    Frise-se que não se trata da gravidade abstrata do delito, nos termos em que tipificado no Código Penal, mas da conduta atribuída ao ora paciente, que, com emprego de arma de fogo e em conluio com outros quatro indivíduos, teria invadido residência, com objetivo meramente patrimonial.
    (…)
    Ademais, o paciente ostenta condenações por tráfico de drogas, circunstância reveladora de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.   (…)
    Por outro lado, apesar da excepcionalidade da atual situação de saúde pública, a impetração não indica concretamente a imprescindibilidade da medida postulada, não faz parte do grupo de risco, sequer indicou problemas de saúde. Além disso, outros setores do Poder Público têm atribuição e competência para enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo. 
    Em juízo de cognição sumária, os fundamentos da segregação cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais, pois a instância ordinária, aparentemente, evidenciou a especial gravidade da conduta, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogos, entendeu que a decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito.
    O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente ‘para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).
    Além disso, o Tribunal a quo destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva, já que o Acusado possui antecedentes criminais, inclusive por crime da mesma natureza, bem como ostenta condenação por tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
    Desse modo, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
    Nesse sentido: 
    (…).
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar para cuidar do filho menor, além de a matéria não ter sido suscitada na instância ordinária, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de analisar a questão, sob pena de supressão de instância, considerado o fato de que se apura o cometimento de crime de roubo qualificado, há óbice à substituição conforme o art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Por fim, no que se refere ao pleito de prisão domiciliar em virtude do estado de pandemia, a análise da fundamentação exarada pela instância de origem demonstra, em exame perfunctório, a ausência de plausibilidade do pleito, dada a não comprovação do estado de saúde do Paciente, não servindo a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado. 
    A propósito: 
    (…).
    Conclui-se, desse modo, que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Defende a aplicação de prisão domiciliar ao paciente, nos termos do art. 318, VI, do CPP. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares e, sucessivamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 04.8.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 586.805/SP, pelo conhecimento parcial do writ e, nessa extensão, denegada a ordem.
    A superveniência de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça desafia nova impetração, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto do presente writ manejado contra indeferimento de liminar. Precedentes: HC 117.448/ES, Relator para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.02.2015; HC 111.426/PE, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 24.10.2014; HC 103.570/SP, Relatora para o acórdão Min. Rosa Weber, DJe 22.8.2014; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.8.2013; e HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.4.2013.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora